Tribunal: STF
Processo: Rcl 76480
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carlos Roberto da Rocha e Suzette Prellvitz Paiva contra ato do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Consta da petição inicial que os reclamantes foram denunciados, no âmbito da denominada “Operação Spectrum”, pela suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. 



    Após a citação, a defesa teria solicitado acesso aos seguintes elementos de informação:



    “a) O ACESSO à integralidade dos elementos extraídos do Pen drive marca SanDisk, cor vermelho e preto, relacionado a Luiz Carlos da Rocha (item 56 do RAPJ EQUIPE 02 – OSASCO/SP – ev. 02, INF1 - IPL); 



    b) O ACESSO à integralidade dos elementos extraídos do aparelho celular Samsung Galaxy S Duos 2, IMEI 358308061130774, relacionado a Luiz Carlos da Rocha (ev. 02, INF5 - IPL); 



    c) O ACESSO aos anexos mencionados nas informações de ev. 02.2 e ev. 02.5, do inquérito policial; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para que indique em qual processo foi requerida e deferida a quebra de sigilo da linha (11) 94225-4068, mencionada na informação de ev. 02.2, do inquérito policial, com a consequente habilitação da defesa; 



    e) O ACESSO à integralidade das mídias da interceptação telefônica deferida nos autos nº. 5016157-67.2017.4.04.7000, de maneira organizada, possibilitando a identificação de quem são os interlocutores, as datas e horários das ligações; 



    f) A REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, após o acesso à integralidade da investigação, a fim de garantir aos réus o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF).” (eDOC 1, pp. 4-5) 



    Os reclamantes afirmam, todavia, que, ante a ausência de manifestação judicial, apresentaram resposta à acusação (eDOC 7) e, na oportunidade, reiteraram o pedido de acesso que teria sido apenas parcialmente deferido pelo juízo reclamado para que fossem juntados aos autos as informações de ev. 02.2 e ev. 02.5, do inquérito policial, conforme pleiteado no item “c” (eDOC 8).



    A defesa dos reclamantes sustenta, então, ter havido descumprimento da Súmula Vinculante 14, ao argumento de não ser possível à defesa “localizar em qual processo foi requerida e deferida a quebra de sigilo da linha (11) 94225-4068, citada pela autoridade policial” e atribuída ao reclamante, Carlos Roberto da Rocha, “motivo pelo qual se requereu a intimação do Parquet para indicação do número dos autos” (eDOC 1, p. 6), pois tramitam em segredo de justiça. 



    Questiona, também, a negativa de acesso à integralidade dos elementos extraídos do pendrive, do aparelho celular e das mídias da interceptação telefônica deferidas no procedimento nº 5016157-67.2017.4.04.7000. Alude que esse material deveria, ao menos, estar disponibilizado na secretaria do Juízo para consulta das partes e do próprio magistrado, e não depositado na Polícia Federal, o que viola o exercício de defesa e as prerrogativas funcionais do advogado.



    Considerando a iminência da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para 11.3.2025, requerem a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da Ação Penal n° 5008582-61.2024.4.04.7000, “especialmente enquanto a defesa técnica não obtiver acesso a todos os elementos de prova já produzidos e os elementos que instruem a denúncia não forem depositados em juízo” (eDOC 1, p. 11). No mérito, pugnaM pela confirmação da liminar, com a consequente procedência do pleito, “a fim de que seja determinada a juntada dos elementos extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos e o conteúdo das interceptações telefônicas nos autos, pois instruem a denúncia” (eDOC 1, p. 12).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 15), as quais foram devidamente prestadas (eDOC 18). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção da reclamação ante a perda de seu objeto (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A partir das alegações veiculadas na petição inicial, solicitei informações ao juízo de origem (eDOC 15), que informou ter disponibilizado à defesa dos reclamantes todos os elementos de prova já documentados necessários ao pleno exercício do direito de defesa (eDOC 18).



    Nas informações prestadas, o magistrado, apesar de afirmar já ter franqueado à defesa o acesso aos elementos probatórios necessários ao exercício do direito de defesa, determinou, na mesma data, que os advogados fossem habilitados no Procedimento nº 5014853-33.2017.4.04.7000 – do qual a ação penal em que são processados os reclamantes teria se originado e no qual constariam os dados referentes à quebra de sigilo telefônico da linha (11) 94225-4068, bem como os outros elementos requeridos pelos reclamantes nestes autos (cf. eDOC 18).



    Quanto ao ponto, transcrevo da manifestação judicial:



    “Convém destacar mais uma vez que as diligências requeridas pela defesa referem-se aos autos nº. 5014853-33.2017.4.04.7000, fase anterior da investigação, denominada Operação Spectrum, que por sua vez conta com inúmeros procedimentos correlacionados. 



    Saliento que os dados obtidos naquela fase anterior da investigação deram origem a diversas Informações Policiais, que, em cotejo com demais elementos colhidos, deram início à nova investigação, qual seja, a nova fase denominada Operação Sucessão, sendo que foi proporcionado à defesa o amplo acesso aos documentos anexados aos autos e acesso aos procedimentos diretamente relacionados e, ainda, mediante mero requerimento das partes, dos procedimentos indiretos.



    Ademais, acrescento que a fim de evitar qualquer delonga, nesta data foi determinada a habilitação da defesa nos autos n. 5014853-33.2017.4.04.7000, procedimento correlacionado à fase anterior, Operação Spectrum, na qual resulta anexada a decisão que autorizou a quebra de sigilo do terminal mencionado. 



    Ressalto que os extratos telefônicos obtidos a partir daquela decisão já foram anteriormente anexados aos autos e colocados à disposição das partes (evento 51 do IPL 50332434620204047000), inclusive, em atenção ao pedido deferido da defesa nos seguintes termos: 



    (...)’ Por fim, acerca das informações de ev. 02.2 e ev. 02.5, do inquérito policial, embora façam referência a anexos dos extratos telefônicos, tais documentos não acompanharam as Informações Policiais. 



    Assim, intime-se a autoridade policial para anexar aos autos os extratos telefônicos dos terminais indicados nas Informações Policiais n. 19/2017 (processo 5033243-46.2020.4.04.7000/PR, evento 2, INF5) e 70/2017 (processo 5033243-46.2020.4.04.7000/ PR, evento 2, INF2). (...)’



    No que se refere à extração de dados dos equipamentos apreendidos, verifico que os respectivos laudos periciais detalham a extração dos elementos neles contidos, que foram armazenados nas mídias de destinos indicadas. 



    Por sua vez, o Ofício 163/2017 DPF/LDA/PR indica a remessa de um HD contendo a totalidade dos áudios interceptados na Operação Spectrum. 



    Assim, os materiais extraídos, bem como os demais elementos anexados aos procedimentos, encontram-se à disposição das partes a quem compete solicitar o acesso, inclusive perante a autoridade policial.” (eDOC 18, pp. 6-7 – grifo nosso)



    A partir desta manifestação e da nova disponibilização de acesso à defesa dos reclamantes, a Procuradoria-Geral da República opinou pela necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito da reclamação, sob o fundamento de que “os dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico da linha (11) 94225-4068, e que foram citados na denúncia da Ação Penal nº 5008582-61.2024.4.04.7000, encontravam-se no procedimento n. 5014853-33.2017.4.04.7000, cujo acesso foi franqueado à defesa”, de modo que não mais subsistiria “a realidade fática que deu ensejo à presente ação, uma vez que à defesa foi franqueado o pleno acesso ao procedimento nº 5014853-33.2017.4.04.7000, em cujo âmbito se encontram os dados referentes à quebra de sigilo telefônico da linha citada” (eDOC 25, p. 3).



    Ocorre, todavia, que a defesa dos reclamantes igualmente compareceu aos autos após a prestação de informações para comunicar que “a quebra de sigilo solicitada não foi localizada no referido procedimento”, de modo que ela continua sem acesso “ao requerimento e deferimento da quebra de sigilo da linha (11) 94225-4068, em que pese a atual fase do processo penal” (eDOC 20, pp. 2-4).



    Há, portanto, um impasse estabelecido entre as novas declarações dos reclamantes e as informações prestadas. O juízo de origem afirma categoricamente que os elementos necessários ao exercício do direito de defesa citados na petição inicial estariam nos autos do procedimento cujo acesso foi disponibilizado por ocasião da prestação de informações, ao passo que a defesa do reclamante segue sustentando que parte de tais elementos não estaria encartada no referido procedimento.



    Nesse cenário, julgo necessário acolher parcialmente a pretensão do reclamante para determinar ao Ministério Público Federal que elenque todos os procedimentos (processos, inquéritos, apensos, medidas processuais variadas) que originaram ou embasaram o oferecimento da denúncia movida em desfavor dos reclamantes e ao Juízo de origem, se já não o tiver feito, que disponibilize à defesa do reclamante o amplo acesso a todos os referidos feitos, ainda que predecessores dos autos principais ou relativo a outras operações policiais. 



    Nos termos da Súmula Vinculante 14 e da jurisprudência pacífica desta Corte, excluem-se do direito de acesso apenas as diligências ainda em andamento, a fim de se evitar prejuízo nos casos em que o sigilo seja imprescindível às investigações. Em se tratando de ação penal em curso, entretanto, é de se imaginar que todos os elementos probatórios que ensejaram o oferecimento da denúncia já se encontram documentados e, nesta qualidade, passíveis de disponibilização à defesa. 



    Necessária se faz, portanto, a concessão de acesso a esses conteúdos, em obediência ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na espécie, verifico que, mesmo sem ter tido acesso integral a todo o acervo produzido, a defesa viu-se compelida a apresentar resposta à acusação (eDOC 7). Apesar de tal fato, reputo desnecessária a restituição de prazo, impondo-se, todavia, que lhe seja facultada a oportunidade de complementar ou aditar a sua resposta à acusação após o acesso aos elementos de prova ora concedido, o que poderá ser efetivado mediante simples petição.



    Com base nesta mesma ordem de ideias, igualmente indefiro o pleito de adiamento da audiência de oitiva das testemunhas de acusação já agendada para a data de amanhã (11.3.2025), facultando-se à defesa, todavia, a prerrogativa de eventualmente requisitar novas diligências, inclusive eventual reinquirição de testemunhas, desde que devidamente relacionadas aos elementos de prova disponibilizados com fundamento nesta decisão. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar ao órgão do Ministério Público Federal oficiante que elenque todos os procedimentos (processos, inquéritos, apensos, medidas processuais variadas) que originaram ou embasaram o oferecimento da denúncia em desfavor dos reclamantes e ao Juízo de origem que, se já não o tiver feito, disponibilize à defesa do reclamante o amplo acesso a todos os referidos feitos, ainda que antecessores dos autos principais ou relativos a outras operações policiais. 



     Oficie-se, com urgência, o órgão reclamado, encaminhando-se cópia desta decisão, à qual atribuo força de mandado.



    Intimem-se. Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente